Tribunal: TJPA
Processo: 0019846-02.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019846-02.2020.8.14.0401

APELANTE: EDSON CONCEICAO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. UNÂNIME.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito de uso de drogas. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
A defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal. Os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado valorou negativamente um único vetor, a natureza do entorpecente apreendido com o recorrente, qual seja cocaína, de forma motivada, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário;

III.
Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

IV.
Na espécie, verifica-se que houve motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostrando-se razoável e proporcional o aumento aplicado

às circunstâncias do caso concreto, considerando, sobretudo, a natureza da droga - cocaína, por apresentar elevado poder nocivo, viciante e deletério.

V.
Recurso de

apelação
conhecido
e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDSON CONCEIÇÃO SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por ter incorrido no crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), com base no art. 44, § 2º, 2ª parte e art. 45, § 1º e 46, todos do Código Penal,
interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

Nas suas razões, a defesa

pugnou pela absolvição do acusado, argumentando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de uso de droga e, alternativamente, a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, além da isenção da pena de multa. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“no dia 18/11/2020 às 14h40min, policiais militares apresentaram o denunciado EDSON CONCEICAO SANTOS, perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 19 (dezenove) embalagens confeccionadas em saco plástico incolor, contendo substância pulverulenta branca em seu interior, pesando no total 12,6g (DOZE GRAMAS, SEISCENTOS MILIGRAMAS), atestando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente por "COCAINA". A equipe de Policiais Civis, composta pelos IPC ELSON COSTA DOS SANTOS, ora condutor, WOLNEY CORREA DA SILVA e JARDSON LUIS CASTRO GUIMARÃES, atualmente lotados na Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, receberam determinação superior para apurar denúncia anônima A referida denúncia relatava que dois homens, conhecidos pelas alcunhas "LOPÃO" e "NEGUINHO", venderiam drogas na Rua Fernando Guilhon, bem em frente a entrada da Passagem Santa Lúcia, no bairro do Jurunas, nesta Capital. De posse da informação, a equipe policial se deslocou até o local informado, sendo que ao identificarem o endereço supracitado, a equipe passou a realizar um trabalho de monitoramento. Após passar algum tempo, a equipe policial presenciou um homem com características moreno e baixo, se aproximar da entrada da Passagem Santa Lucia, momento em que este nacional passo a conversar com um rapaz que se encontrava em uma bicicleta, o quais, ficaram conversando apenas por alguns segundos, até que o nacional moreno e baixo retornou para o interior da Passagem Santa Lúcia, tendo o rapaz de bicicleta se dirigido até a esquina seguinte, ao que, minutos depois, o nacional moreno e baixo saiu do interior da Passagem. Ato contínuo, os nacionais voltaram a se encontrar, momento em que o nacional moreno e baixo passo algo para a mão do nacional que estava de bicicleta. Nesse momento, a equipe policial resolveu realizar abordagem nos nacionais, ao que, vieram a encontrar, em posse do rapaz que estava pedalando a bicicleta, ora testemunha, identificado como WENDEL OLIVEIRA TAVARES, 01 (uma) trouxa da substância "COCAÍNA". Ainda, WENDEL informou aos policiais que havia adquirido o entorpecente do outro abordado, se tratando do ora denunciado, EDSON CONCEICAO SANTOS, conhecido como "LOPÃO". O denunciado, após ser indagado pelos policiais, colaborou e informou aos mesmos que havia mais entorpecentes em sua residência. Dessa forma, o denunciado levou os policiais até sua casa e entregou os entorpecentes acima descritos para estes. Não obstante, o denunciado ainda informou aos policiais que a droga era sua e do nacional de alcunha "NEGUINHO*, o qual, também era morador da Passagem Santa Lúcia. O denunciado foi conduzido para a Delegacia, bem como o nacional WENDEL, que foi levado na condição de testemunha. Todo o material foi apreendido

e encaminhado à perícia. Perante Autoridade Policial, a testemunha WENDEL OLIVEIRA TAVARES, relatou que por volta das 12h, dirigiu-se até a residência do nacional conhecido como "LOPÃO", para comprar certa quantidade de entorpecentes, do tipo"COCAÍNA", pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais). Ao que, a testemunha afirmou que ao chegar no local, o denunciado se aproximou e arremessou o entorpecente supracitado na cesta de sua bicicleta, contudo, logo depois, foram abordados por policiais civis que estavam à paisana, monitorando aquele local e presenciaram toda a ação. (...) (sic)”.

São os fatos.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de prova da mercancia do material ilícito; aduzindo, ainda, que não foram apreendidos apetrechos que corroborem a prática do tráfico, além da pequena quantidade de entorpecentes.

Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas por elementos de prova como: autos de apresentação e apreensão, laudo toxicológico definitivo (ID 92146630) e depoimentos de testemunha e dos policiais condutores da ação. Há laudo pericial definitivo atestando que as 19 trouxas apreendidas eram da substância vulgarmente conhecida como “
cocaína
”.

No que tange à autoria, verifica-se que as provas dos autos, inclusive os depoimentos colhidos em juízo, demonstram que o apelante realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] a testemunha arrolada pelo MP, ELSON COSTA DOS SANTOS, policial civil, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declarou, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que houve informação anônima de que no endereço em que o réu foi preso em flagrante estavam comercializavam drogas ilícitas, mas não citava nomes nessa denúncia, mas só as características, tendo os policiais se deslocado ao endereço citado na informação, bem como tendo sido montada uma campana para verificar a procedência da “denúncia” e, em pouco tempo que estava lá na campana, chegou um rapaz de bicicleta e saiu mais um outro rapaz e houve a comercialização de entorpecentes; em seguida, fizeram a abordagem em uma das pessoas tendo sido encontrada uma quantidade de drogas ilícitas, tendo os policias ido atrás da outras pessoa, qual seja, o réu, onde também foi realizada a abordagem, tendo o aludido réu apresentado mais quinze papelotes”.

A testemunha arrolada pelo MP, WENDEL OLIVEIRA TAVARES,

declarou, em síntese:

““[...] que no dia e local do fato foi comprar entorpecente, pois na época seria usuário de drogas ilícitas, e que, em seguida, os policiais o abordaram e o encontraram com uma porção de cocaína que havia acabado de comprar.

Em juízo, o recorrente exerceu seu direito ao silêncio.

Assim, de acordo com os depoimentos das testemunhas, sobretudo, dos policiais militares, restou demonstrado nos autos que a polícia recebeu denúncia anônima de ocorrência de comercialização de entorpecentes no endereço do acusado, momento em que se iniciaram as investigações, os agentes passaram a fazer campana no local e presenciaram a comercialização de drogas pelo acusado com outro rapaz que foi autuado como usuário. Fato este que fora corroborado pelo depoimento da testemunha WENDEL
OLIVEIRA TAVARES
, ao confirmar que foi ao local dos fatos para comprar cocaína pois, na época, fazia uso da droga, porém, foi abordado e flagrado com o entorpecente que tinha acabado de adquirir e conduzido à Delegacia.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. Restou demonstrado nos autos, portanto, que o acusado está incurso no disposto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006, vez que se trata de tipo misto alternativo com núcleos diversos, dentre os quais “trazer consigo”, “ter em depósito, “guardar”, “vender”, “entregar a consumo ou fornecer” as drogas apreendidas, quais sejam 19 trouxinhas de substância vulgarmente conhecida como cocaína.

A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso,
diferente do que quer fazer crer a defesa,
e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo o porquê se

falar em

absolvição por falta de provas ou desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28 do mesmo diploma legal.

Ora, diante do contexto probatório fez por bem o magistrando sentenciante em afastar o delito de uso, vez que além da denúncia de comercialização no endereço do apelante, foi realizado campana pelos policiais militares que, inclusive, flagraram a comercialização, bem como há confirmação pela testemunha, que é usuário de drogas, de que estava no referido local para comprar cocaína, comprovando a ocorrência do tráfico.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a reforma da dosimetria da pena aplicada, a fim de que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

In casu
, cediço transcrever trecho da decisão atacada, para uma melhor análise do pleito defensivo, senão vejamos:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), de acordo com o laudo toxicológico – ID 92146630, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero
a culpabilidade,
in casu
, desfavorável ao citado réu.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa
. Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância atenuante e nem agravante, permanecendo a pena em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Entretanto, verifico presente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em razão do réu não ostentar maus antecedentes, conforme certidão criminal constante dos autos; não há nos autos, outrossim,

elementos que indiquem que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena anteriormente fixada no patamar de 2/3 (dois terços),
tornando-a DEFINITIVA em 2 anos de reclusão e 200 dias-multa
”.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado
valorou negativamente

um único vetor
, a
natureza do entorpecente apreendido com o recorrente,
qual seja cocaína,

de forma motivada, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário, ao salientar que
“
o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo
”.

Desse modo, agravou a pena mínima inicial em um ano, ao fixar a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, o magistrado manteve o
quantum
arbitrado na pena-base, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Por sua vez, na terceira fase, apontou a inexistência de causas de aumento de pena e reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, qual seja prestação de serviços à comunidade.

É cediço que h
avendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Na espécie, verifica-se que houve motivação idônea para a exasperação da pena-base, mostrando-se razoável e proporcional o aumento aplicado às circunstâncias do caso concreto, considerando, sobretudo, a natureza da droga - cocaína, por apresentar elevado poder nocivo, viciante e deletério.

Insta salientar que a ponderação a ser feita na dosimetria da pena não se revela uma mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, mas sim em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

Assim sendo, mantenho a condenação do apelante em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/03/2024